Tribunal: TJSP
Processo: 2010287-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. HABILITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA RECURSAL. Art. 6o da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Competência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial para a qual, inclusive, foram anteriormente distribuídos diversos recursos em que figuram as mesmas partes. Súmula no 98 deste Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. HABILITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA RECURSAL. Art. 6o da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Competência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial para a qual, inclusive, foram anteriormente distribuídos diversos recursos em que figuram as mesmas partes. Súmula no 98 deste Tribunal de Justiça. Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.